Tribunal: TJES
Processo: 5001661-53.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001661-53.2021.8.08.0014

EMGTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA

EMGDA: IRANI LASCOLA CALIARI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE REVISÃO. RECURSO DA SAMARCO PROVIDO. RECURSO DA FUNDAÇÃO RENOVA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Em relação à irresignação apresentada pela Fundação Renova, sustentando que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar o direito aos benefícios da justiça gratuita, observo que o acórdão tratou do tema, reconhecendo demonstrado que a renda da parte seria bem inferior aos R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais, caracterizando o direito pleiteado.

3. O acórdão foi claro em reconhecer que a prova dos autos, que atestaram a diminuição do faturamento da parte, corroborada com a oitiva realizada em audiência, demonstraram que a frequência ao estabelecimento diminuiu em função da desconfiança dos clientes em relação à utilização de agua contaminada pelos dejetos.

4
.

Na forma do art. 85, §2º do CPC/2015, cabe às requeridas Samarco e Fundação Renova o pagamento de honorários advocatícios calculado sobre 10% (dez por cento) do valor da condenação, por sua vez, a autora IRANI LASCOLA CALIARI suportará o pagamento de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre 10% (dez por cento) do valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça.

5. Recurso da Samarco conhecido e provido, recurso da Fundação Renova conhecido e Parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, este c. Tribunal Pleno,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS RECURSOS
para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da Samarco e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
FUNDAÇÃO RENOVA
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001661-53.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRANI LASCOLA CALIARI
APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001661-53.2021.8.08.0014

EMGTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA

EMGDA: IRANI LASCOLA CALIARI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de recurso
de embargos de declaração opostos pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e pela FUNDAÇÃO RENOVA,
haja vista estarem inconformadas com o v.
acórdão ID 3153210, através do qual esta Quarta Câmara, Deu Parcial Provimento ao recurso de apelação, concedendo os benefícios da justiça gratuita e reconhecendo o direito à indenização em danos materiais provocados pelo rompimento da barragem de mariana/MG.

Em suas razões recursais ID 3243814, a Embargante Samarco Mineração alega, em suma, que o acórdão embargado apresenta omissão pois não observou as regras dispostas no art. 85, §2º do CPC/2015.

Por sua vez, a Fundação Renova, em seu recurso ID 3330859, alega contradição e omissão do julgado sustentando que: 1) a parte não apresentou documentação necessária para a correta apreciação dos benefícios da justiça gratuita; 2) o acórdão não se pronunciou sobre o fato do desabastecimento de água ter sido suspenso por apenas 06 (seis) dias, não tendo sido a queda do faturamento causada pelo rompimento da barragem de Fundão; 3) as testemunhas foram ouvidas na qualidade de informantes, e; 4) o acórdão não respeitou a previsão do art. 85, §2º do CPC/2015.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Dessa forma, verificado que os embargos de declaração apresentados sustentam que o acórdão objurgado padecem do vício de contradição e omissão, considero adequada a interposição dos recursos pelas partes.

Inicialmente, em relação à irresignação apresentada pela Fundação Renova, sustentando que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar o direito aos benefícios da justiça gratuita, observo que o acórdão tratou do tema, reconhecendo demonstrado que a
renda da parte seria bem inferior aos R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais, caracterizando o direito pleiteado. Segue trecho do acórdão:

Nada obstante, nas declarações juntadas no ID 2723124, págs. 1/4, constato que o valor acima descrito se refere à
receita bruta
auferida no bar e lanchonete da Autora, devendo ser levado em consideração que sobre tal valor deverão ser deduzidas todas as despesas com insumos indispensáveis para o funcionamento do estabelecimento, fato que leva à conclusão que sua renda seria bem inferior aos R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais, demonstrando a hipossuficiência alegada.

Cabe ressaltar que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em janeiro de 2022, seria de R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Também não prospera a tese da Fundação Renova de que a suspensão no fornecimento por apenas 06 (seis) dias não teria provocado a queda do faturamento alegada.

O acórdão foi claro em reconhecer que a prova dos autos, que atestaram a diminuição do faturamento da parte, corroborada com a oitiva realizada em audiência, demonstraram que a frequência ao estabelecimento diminuiu em função da desconfiança dos clientes em relação à utilização de agua contaminada pelos dejetos. Ilustrando:

Com relação ao dano material, observo que a Apelante comprova pelos documentos ID 2723124, págs. 01/04, que o estabelecimento teve diminuição de sua receita bruta a partir de 2015, ano em que ocorreu o acidente na barragem de Mariana/MG, constando informação de que durante o ano de 2017 chegou a ter queda em seu faturamento de quase 25% (vinte e cinco por cento).

Ademais, constato nos depoimentos tomados na audiência realizada no dia Quinze (15) de Fevereiro de 2022, que os senhores EDUARDO VENTURINI e JOSÉ MARTINS DA ROCHA, apesar de ouvidos na qualidade de informante, corroboram as alegações da Apelante de que em função do acidente o bar teve a frequência prejudicada pela desconfiança dos clientes em relação à utilização de água contaminada pelos dejetos.

Dessa forma, verifico a existência de dano material caracterizado na diminuição da receita do estabelecimento da Apelante, sendo devida a indenização correspondente.

Assim, a conclusão alcançada no acórdão não apresenta qualquer vício, uma vez que os depoimentos dos informantes estão em sintonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, servindo perfeitamente como base para a conclusão do julgamento proferido por esta Egrégia Quarta Câmara.

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Por fim, com relação à irresignação da Samarco e da Fundação Renova no tocante à fixação dos honorários advocatícios, vejo que assiste razão às recorrentes.

Na presente situação as Embargadas, Samarco e da Fundação Renova, foram condenadas ao pagamento de danos materiais, já Embargada IRANI LASCOLA CALIARI, sucumbiu em relação ao pleito de danos morais.

Dessa forma, teve ser esclarecido que a sucumbência foi distribuída em 50% (cinquenta por cento) para a requerente e em 50% (cinquenta por cento) para as requeridas.

Assim, na forma do art. 85, §2º do CPC/2015, cabe às requeridas Samarco e Fundação Renova o pagamento de honorários advocatícios calculado sobre 10% (dez por cento) do valor da condenação, por sua vez, a autora IRANI LASCOLA CALIARI suportará o pagamento de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre 10% (dez por cento) do valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Samarco Mineração S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Fundação Renova,
somente para rever a condenação em honorários advocatícios
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001661-53.2021.8.08.0014

EMGTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA

EMGDA: IRANI LASCOLA CALIARI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE REVISÃO. RECURSO DA SAMARCO PROVIDO. RECURSO DA FUNDAÇÃO RENOVA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Em relação à irresignação apresentada pela Fundação Renova, sustentando que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar o direito aos benefícios da justiça gratuita, observo que o acórdão tratou do tema, reconhecendo demonstrado que a renda da parte seria bem inferior aos R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais, caracterizando o direito pleiteado.

3. O acórdão foi claro em reconhecer que a prova dos autos, que atestaram a diminuição do faturamento da parte, corroborada com a oitiva realizada em audiência, demonstraram que a frequência ao estabelecimento diminuiu em função da desconfiança dos clientes em relação à utilização de agua contaminada pelos dejetos.

4
.

Na forma do art. 85, §2º do CPC/2015, cabe às requeridas Samarco e Fundação Renova o pagamento de honorários advocatícios calculado sobre 10% (dez por cento) do valor da condenação, por sua vez, a autora IRANI LASCOLA CALIARI suportará o pagamento de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre 10% (dez por cento) do valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça.

5. Recurso da Samarco conhecido e provido, recurso da Fundação Renova conhecido e Parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, este c. Tribunal Pleno,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS RECURSOS
para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da Samarco e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
FUNDAÇÃO RENOVA
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da Samarco e dar parcial provimento ao recurso da Fundação Renova, nos termos do voto do Relator.